Tribunal: TJSP
Processo: 1502625-21.2020.8.26.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PRONÚNCIA. Preliminar de nulidade rejeitada. Mérito. Indícios de autoria a respeito do homicídio qualificado descrito na denúncia. Necessidade de que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional. Qualificadora não manifestamente improcedente. Exame dos crimes conexos que é competência dos jurados. Recurso desprovido.